Tribunal: TJDFT
Processo: 0733715-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida.

2. O Oficial de Justiça goza de fé pública, presumindo-se verdadeiras suas certificações. Desta forma, o ônus da prova de que não teria efetivamente diligenciado incumbe ao impugnante e do qual não se desincumbiu.

3. É dever do juiz dirigir o processo e velar pela entrega da prestação jurisdicional em prazo razoável. Desta forma, ao determinar à serventia a consulta de dados postos à disposição do judiciário e no intuito de conferir maior eficiência às diligências para localização do réu, atuou nos limites de seu dever legal do impulso oficial.

4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.